Tribunal: CARF
Processo: 11050.721103/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2009
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal conforme determinado pela Súmula CARF no 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.721103/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.755 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
AMRG AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2009
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
conforme determinado pela Súmula CARF no 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
NÃO CONFISCO E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à ofensa ao princípio
do não confisco, em rejeitar a preliminar relacionada a prescrição intercorrente e, no mérito, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721103/2011-07
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.755 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721103/2011-07

negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos da autuação foi a prestação de informações relacionadas a
vinculação do Manifesto Eletrônico MHBL no 2109500642304 fora do prazo mínimo de 48
horas antes da chegada da embarcação ao porto de destino do conhecimento conforme determina
o art. 22 da IN SRF no 800/2007. Foram extraídas dos autos (e-fls.10 a 12) as seguintes
informações que geraram a infração objeto da presente autuação:

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou a
ocorrência da denúncia espontânea por parte da Recorrente tendo em vista que as informações
foram prestadas antes da lavratura do auto de infração, ou mesmo antes do início de qualquer
procedimento fiscal. Alegou ainda a transgressão do Princípio da não-confiscatoriedade
tributária em obediência ao princípio administrativo da proporcionalidade.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, não
reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 07-29.973 a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.755 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721103/2011-07

Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando preliminarmente a ocorrência da Prescrição
Intercorrente. No mérito, apresenta os seguintes argumentos: 1) Ausência de responsabilidade
por atos do transportador marítimo; 2) transgressão do Princípio da não-confiscatoriedade
tributária em obediência ao princípio administrativo da proporcionalidade; e 3) Ocorrência do
instituto da denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.755 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721103/2011-07

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a ocorrência do instituto da Prescrição
Intercorrente à inteligência do art. 1o, §1o da Lei no 9.783/99 por ter transcorrido mais de três
anos que o processo restou paralisado sem que houve o seu respectivo julgamento. Utilizou-se
ainda em sua argumentação jurisprudência do STJ no Agravo Regimental no REsp no
1.472.739/PR.
Sobre este tema existe a Súmula CARF no 11 vinculante a todos os Conselheiros
deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, três pontos: 1)
Ausência de responsabilidade por atos do transportador marítimo; 2) Transgressão do Princípio
da não-confiscatoriedade tributária em obediência ao princípio administrativo da
proporcionalidade; e 3) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.755 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721103/2011-07

1) Ausência de responsabilidade por atos do transportador marítimo
A Recorrente repisa os argumentos de que o agente marítimo, na qualidade de
mero mandatário, não é parte legítima para responder pelos atos e infrações cometidas pelo
transportador marítimo. Entendimento este reconhecido pelo extinto Tribunal Federal de
Recursos por meio da súmula 192. Afirma ainda que este entendimento permanece válido e
reiteradamente aplicado pelas cortes superiores conforme julgamento do Recurso Especial no
1129430, publicado no dia 14/12/2010.
Entendo que não assiste razão ao entendimento esposado pela Recorrente.
Inicialmente verifica-se que conforme a legislação aduaneira existe a necessária e
obrigatória representação do transportador estrangeiro e da empresa de navegação no Brasil por
agência de navegação (denominada também de agência marítima) nos termos dos artigos 4o e 5o
da IN/SRF no 800/07. Também se deve destacar que, em se tratando de infração à legislação
aduaneira, a agência marítima deverá responder pelas infrações conforme disposto no art. 95, I
do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Ainda a respeito da responsabilidade dos mandatários, vejamos o que determina o
art. 135, II do CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966):
Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Em sintonia com este Código, recepcionado pela Constituição de 1988 com status
de Lei Complementar, o Decreto-lei no 37 de 18 de novembro de 1966, em seu art. 94 assim
dispôs:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
A despeito do argumento sobre a aplicação da Súmula no 192 do extinto TFR,
concordo com o disposto na decisão recorrida no que concerne a sua superação. O Decreto-lei no
2.472/1988 deu nova redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, estabelecendo que o
representante do transportador estrangeiro no País é designado responsável solidário pelo
pagamento do imposto de importação. Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por
infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que
estendeu as penalidades administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio
exterior. Observe o que consta do citado art. 32:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.755 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721103/2011-07

I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;

Apesar de a Recorrente ter apresentado como argumento o entendimento
constante do REsp no 1129430/SP, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado em
24/11/2010 (Matéria julgada pelo STJ no regime do art. 543C/Recursos Repetitivos). O julgado
foi no sentido de que somente após a vigência do Decreto-lei no 2.472/88 é que o agente
marítimo, no exercício exclusivo de suas atribuições, assume a condição de responsável
tributário. Exatamente como no presente caso, visto estarmos tratando de prestação informações
fora do prazo (19:52 do dia 14/04/2009) sobre vinculação do manifesto à escala pela Recorrente
(agência marítima) em data bem posterior a vigência do citado decreto-lei (02/09/1988).
Com isso, a Recorrente, na qualidade de agente marítimo e mandatário do
transportador estrangeiro, encontrava-se na condição de responsável e obrigada a prestar as
informações às autoridades aduaneiras dentro dos prazos estabelecidas nas normas vigentes.
Portanto, não tendo assim procedido, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
respondendo pessoalmente pela infração objeto da presente análise.
Reproduz-se a seguir decisão emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9303-008.393) na qual corrobora o entendimento acima esposado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

2) Transgressão do Princípio da não-confiscatoriedade tributária
A Recorrente alega ofensa ao princípio do não confisco devendo a administração
tributária estabelecer parâmetros à aplicação da pena com observância ao princípio da
proporcionalidade, não extrapolando os limites quanto ao resultado aspirado. Ou seja, alega que a
quantificação da sanção é desproporcional em relação ao fato.
Nesta seara este Colegiado não tem competência para efetuar uma análise de
ofensa a princípios constitucionais em virtude da aplicação do que determina a Súmula CARF no
2, a seguir reproduzida:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.755 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721103/2011-07

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário neste particular.

3) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente, por fim, alega em seu Recurso Voluntário que a informação foi
prestada no Siscomex antes de qualquer procedimento fiscalizatório e que, também, não houve
qualquer instauração de procedimento fiscal antes da lavratura do auto de infração. Invoca, para
a presente argumentação, a aplicação do art. 138 do CTN e 102, §1o do Decreto-lei no 37/66.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.755 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721103/2011-07

Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.
Da conclusão
Diante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo da parte relacionada à ofensa ao princípio do não confisco, em rejeitar a
preliminar relacionada a prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital